Tribunal: CARF
Processo: 10980.721627/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721627/2010-45
ACÓRDÃO
2002-009.040 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLINIO LEANDRO LINO LYRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.040 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721627/2010-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 61 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependentes e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 12/16, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de
multa e juros no valor total de R$ 12.332,51 calculados até 31/05/2010, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente
ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
A fiscalização informa às fls. 13, que procedeu a glosa de dedução com
dependente, o valor de R$ 3.311,76. Às fls. 14, glosa de pensão alimentícia judicial
e/ou por escritura pública, no valor de R$ 21.000,00.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 sob a alegação de que a pensão
alimentícia paga é decorrente de decisão judicial, conforme normas de direito de
família.
Em relação à despesa com a dependente Natalie Elisabeth Lira, sua filha, afirmou
que a mesma cursa escola técnica de 2o grau.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba, em conformidade art. 6oA,
da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB no
1.061, de 04 de agosto de 2010, após a análise dos documentos, procedeu à
revisão do lançamento e emitiu o Despacho Decisório 204, de fls. 52, o qual
manteve em parte o lançamento de crédito tributário.
Com base no Termo Circunstanciado, de fls. 51, foi aceita a comprovação da
despesa com dependente e mantida integralmente a glosa da pensão alimentícia,
no valor de R$ 21.000,00.
Foram apreciadas apenas as questões de fato suscitadas na impugnação
apresentada.
Foi aberto prazo de trinta dias ao contribuinte para apresentação de manifestação
de inconformidade quanto aos termos do Despacho Decisório.
Não consta nos autos que tenha apresentado manifestação de inconformidade.
É o relatório.
O Acórdão guerreado, parcialmente procedente ao ora recorrente, foi prolatado
com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.040 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721627/2010-45
3
Exercício: 2009
PENSÃO JUDICIAL.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual de importâncias
a título de alimentos ou pensões, o contribuinte deve comprovar
perante a fiscalização, mediante documentação hábil e idônea, os
termos fixados na decisão ou acordo judicial e os respectivos
comprovantes de pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2014 (e-fl. 68), o sujeito
passivo interpôs, em 13/08/2014 (postagem de e-fl. 73), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- o documento que possui, originado na Vara de Família, é o que já foi acostado em
impugnação e os autos não foram mais encontrados em cartório;
- e não junta recibos pois o ex cônjuge declarou o valor em Declaração de Ajuste.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$21.000,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Manteve a DRJ o lançamento relativo à dedução indevida de pensão alimentícia
judicial com base no Termo Circunstanciado (e-fl. 51) uma vez que o contribuinte não apresentou
os comprovantes da despesa declarada.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.040 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721627/2010-45
4
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal de 14/09/2009 (e-fl. 26).
Então, mesmo que aceite o termo de conciliação de 1982 apresentado pelo
interessado (e-fls. 05/06), a ausência de comprovação do efetivo pagamento caracteriza-se como
ponto motivador da manutenção do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal
obrigação ao longo de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do ex-cônjuge,
comprovantes
de
transferências
eletrônicas
de
fundos,
transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Mas a
simples afirmação de que a Declaração de Ajuste da interessada supriria tal comprovação é
insuficiente, ainda mais que tal contribuinte não esteve sob fiscalização.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de dedução indevida de pensão
alimentícia.
Acrescente-se que o interessado foi intimado do Termo Circunstanciado cf.
Intimação 702/2013 e AR (e-fls. 55/56) e que a DRJ faz sua apreciação referenciando este Termo,
não sendo, portanto, omissa em sua manifestação.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original